Tribunal: TJES
Processo: 0035757-92.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035757-92.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0035757-92.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL DE RÉU REVEL. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MODUS OPERANDI E VIOLÊNCIA EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RENILDO SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 28 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sessão do júri por irregularidade na intimação editalícia. No mérito, pugna pela redução da pena-base e pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve ao Tribunal a análise de três temas principais: (i) a validade da intimação por edital para o júri de réu que, citado pessoalmente e revel, não atualizou seu endereço; (ii) a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando o
modus operandi
e as circunstâncias do crime; e (iii) a possibilidade de execução imediata da pena após condenação proferida pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na intimação por edital para a sessão de julgamento quando o acusado, citado pessoalmente e revel por ausência de comunicação de mudança de endereço, encontra-se em local incerto, nos termos dos arts. 367 e 420, parágrafo único, do CPP. A defesa técnica foi exercida de forma efetiva, sem demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
). 4. A dosimetria da pena-base encontra-se devidamente fundamentada. A culpabilidade é acentuada pelo
modus operandi
cruel (16 facadas, perseguição da vítima). A personalidade do agente denota desvio pela "coisificação" da ofendida e sentimento de domínio. As circunstâncias são gravosas, dado o cometimento do crime no domicílio da vítima e na presença de descendente menor (filho de dois anos). 5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
da pena aplicada, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1068 de Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a intimação por edital para a sessão do Tribunal do Júri de réu revel que foi citado pessoalmente e não atualizou endereço nos autos, não havendo que se falar em nulidade por ausência de prejuízo.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é fundamentada validamente quando lastreada em circunstâncias concretas do crime, tais como violência excessiva (
modus operandi
) e a prática do delito em presença de descendente menor.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite a execução imediata da pena, conforme orientação do STF (Tema 1068).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 367 e 420, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340 (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0035757-92.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por RENILDO SANTOS DA SILVA contra sentença que o condenou a 28 (vinte e oito) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP).

O recorrente pretende, preliminarmente, a nulidade da sessão do júri por irregularidade na intimação por edital. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão.

Quanto à preliminar de nulidade, verifica-se que o acusado foi citado pessoalmente e apresentou defesa prévia, mas deixou de comparecer aos atos subsequentes sem justificativa, o que ensejou a decretação de sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Assim, a intimação por edital para a sessão de julgamento é plenamente válida, conforme o art. 420, parágrafo único, do CPP. Inexiste vício quando a dificuldade de localização decorre da desídia do próprio réu em atualizar seu endereço. Ademais, a defesa técnica foi exercida de forma efetiva pela Defensoria Pública em plenário, não havendo demonstração de prejuízo concreto. Nos termos da jurisprudência:

A intimação da decisão de pronúncia pode ser efetuada por edital quando o acusado, embora citado pessoalmente, não for encontrado para a intimação pessoal, nos termos do art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.689/2008, o que permite o julgamento pelo Tribunal do Júri sem que o réu esteja presente. No processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief)
, o que não ocorre na hipótese em que o réu, devidamente representado pela Defensoria Pública, deixa de ser localizado por não manter atualizado seu endereço. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.455/AL, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021).

Por essa razão,
afasto a tese de nulidade.

No mérito, a pretensão de redimensionamento da pena-base não prospera.

A culpabilidade foi corretamente negativada devido ao
modus operandi
de acentuada reprovabilidade, consistente em perseguir a vítima por toda a casa e desferir 16 facadas, inclusive em regiões íntimas.

A personalidade do agente também foi valorada negativamente de forma idônea, evidenciada pelo sentimento de posse e domínio, cárcere privado imposto à vítima desde os 13 anos de idade e pela "coisificação" da ofendida.

As circunstâncias do crime são gravosas, pois o delito ocorreu na residência da vítima e na presença do filho de apenas dois anos de idade. Por fim, as consequências transbordam o tipo penal, visto que a vítima possuía apenas 18 anos e o réu privou a família do contato com o menor após o crime.

Portanto, a fixação da pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a corrigir.

Por fim, no tocante ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, a pretensão não comporta acolhimento, uma vez que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
da pena aplicada, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (STF, RE 1.235.340, Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.